Tribunal: TJMT
Processo: 0027702-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027702-58.2013.811.0041
RECORRENTE: KLEBER AUGUSTO BACCARIN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KLEBER AUGUSTO BACCARIN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 28004454):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS FIXADOS PELO JUIZ A PARTIR DO VENCIMENTO – APELO DO CREDOR PARA QUE SEJAM FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO QUE BENEFICIA O DEVEDOR – ACOLHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Não há cerceamento de defesa quando julgador acolhe tese apresentada pelo recorrente, após a parte recorrida deixar de apresentar contrarrazões ao apelo, embora devidamente intimada para fazê-lo.
II - Como se não bastasse, o provimento do apelo, ainda interposto pela instituição financeira, acabou por beneficiar os agravantes, uma vez que, com a reforma da sentença, os devedores obtiveram a aplicação dos encargos incidentes sobre a dívida cobrada, postergados para após a citação, ao passo que a sentença havia determinado que a atualização se desse a partir do vencimento.
III - Assim, ainda que eles (agravantes) não tivessem sido intimados para apresentar contrarrazões, fato que não aconteceu, o julgamento do apelo não acarretou prejuízo aos apelados, ora agravantes, que, ao revés, foram beneficiados com a reforma do julgado, já que os encargos de mora passaram a incidir após a citação, e não com o vencimento da dívida, como decidido em primeiro grau de jurisdição.
IV - A postura adotada pelos agravantes, revela que a interposição deste agravo interno possui caráter nitidamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, justificando a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n 0027702-58.2013.8.11.0041, Des. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 17/06/2020).
Opostos os Embargos de Declaração ID 48119471, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 53327991.
A Recorrente alega violação aos artigos 1o; 6o; 7o; 8o; 9o; 10; 1010, § 1o; e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve a sua intimação para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentado pelo Recorrido, o que gerou o cerceamento de defesa.
Aduz, ainda, que houve violação ao artigo 1026, §2o do CPC, ao fundamento de que não houve fundamentação para aplicação da multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (ID 55441459).
Contrarrazões ID 57606493.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 1o; 6o; 7o; 8o; 9o; 10; 1010, § 1o; e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve a sua intimação para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentado pela Recorrido, o que gerou o cerceamento de defesa.
Aduz, ainda, que houve violação ao artigo 1026, §2o do CPC, ao fundamento de que não houve fundamentação para aplicação da multa por litigância de má-fé.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. A Corte local, com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu não configurados o cerceamento de defesa e os danos morais, o que exige a reapreciação do contexto probatório a alteração das conclusões do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1655316/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DO CARTÓRIO DE PROTESTO E DO CCF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, §4o, DA LEI No 8.078/90, 396 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, 80, II E V, 81, 373, II, E 485, VI, DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. [...] 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a necessidade de multa diária, a litigância de má-fé e a responsabilidade da agravada Cruz Azul demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1780866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV